Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PARA REALIZAR A NOTIFICAÇÃO. DISTINGUISHING. TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando as questões apresentadas nas razões recursais não foram examinadas pelo Juízo de origem, porquanto, a sua apreciação configuraria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. Restou evidenciado que a instituição financeira, ao enviar a notificação extrajudicial, indicou endereço diverso daquele informado pelo devedor, quando da análise da proposta de financiamento, razão pela qual esta foi devolvida por insuficiência do endereço.
3. Não é possível punir o réu, pela desatenção da instituição financeira quando do preenchimento da cédula de crédito bancário e do envio da notificação para endereço errado, quando demonstrado que a credora já possuía todos os dados cadastrais corretos fornecidos pelo devedor, antes mesmo da concretização do contrato.
4. Não há afronta ao entendimento adotado no pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a situação no caso concreto configura um distinguishing em relação ao julgamento do Tema no 1.132, já que a notificação extrajudicial não foi enviada para o endereço informado pelo devedor por ocasião da celebração do contrato.
5. Não é possível imputar ao devedor o ônus do reconhecimento da mora sem que se comprove que o endereço diligenciado para realizar a notificação extrajudicial foi o efetivamente informado pela parte por ocasião da realização do contrato de financiamento.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.